Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723505-07.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA – PECMA – NO DISTRITO FEDERAL - ASIBAMA-DF, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706903-69.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ANDRE LUIZ REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154069846 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte do executado. Em ato contínuo, aplicou o disposto no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1(um) ano, ficando suspenso o prazo prescricional. Em suas razões recursais, a agravante esclarece que, no título judicial exequendo, o Juízo Criminal reconheceu que o agravado obteve enriquecimento ilícito no importe de, pelo menos, R$ 23.253,30 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) em detrimento do patrimônio da agravante, o qual atualizados até a data da propositura do cumprimento de sentença, correspondia ao montante de R$62.001,35 (sessenta e dois mil e um reais e trinta e cinco centavos). Sustenta que, após o oferecimento do cumprimento de sentença, adotou e exauriu todas as medidas procedimentais típicas, por meio do oferecimento de propostas e contrapropostas de acordo para pagamento razoável e parcelado do débito, bem como requerimentos de buscas, com repetições automáticas, por bens móveis e imóveis de titularidade do agravado passíveis de penhora, por meio dos sistemas informatizados disponibilizados pelo TJDFT (SISBAJud, BacenJud, InfoJud, RenaJud, e-RIDFT, DIRPF e SREI). Ressalta que os únicos bens identificados como de titularidade do executado, e penhorados por força de decisão judicial, perfazem o montante de R$ 551,76 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Assevera que as medidas pleiteadas funcionam como mecanismos destinados a impor determinados incômodos pessoais ao devedor, como a finalidade de compeli-lo a adimplir a obrigação, ante a inocuidade da adoção de outras medidas executivas sub-rogatórias. Destaca que as peculiaridades fáticas observadas nos autos justificam a excepcionalidade, visto que as consultas e os bloqueios reiterados das contas bancárias do executado revelaram que, após o bloqueio judicial, não foram realizadas novas movimentações financeiras. Pontua que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo e que essas possibilidades se coadunam com o dever do Poder Judiciário de zelar pela fiel aplicação do princípio da eficiência e efetividade do processo, por meio do qual deve ser assegurado ao jurisdicionado a obtenção “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, de acordo com preceito previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, mesmo sem ter realizado o esgotamento de todos os meios coercitivos previstos em lei para assegurar o adimplemento de obrigação de pagar. Com base em tais argumentos, a agravante postula antecipação dos efeitos da tutela, para que seja afastada a determinação de suspensão do feito, e determinada a apreensão do passaporte (caso existente) e a suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 47844041 e 47844042. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada circunstância que justifica o bloqueio e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do passaporte do executado, de modo a estimular o cumprimento da obrigação pecuniária que lhe fora imposta judicialmente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir o executado ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que: a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade[1]. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. STJ. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVIABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADOÇÃO DESSAS MEDIDAS. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de "suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito e bloqueio de servis de telefonia fixa/móvel e internet do executado". 2. Por meio do Acórdão n. 1326604, esta douta 2a Turma Cível conheceu e negou provimento do recurso aviado, assentando, àquela ocasião, que "a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito e serviços de telefonia não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo". 3. Irresignado, o agravante devolveu a questão ao c. STJ, o qual, em análise do Agravo em Recurso Especial n. 1.976.627/DF, de Relatoria do e. Min. Marco Aurélio Bellizze, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, "a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise da viabilidade da adoção das medidas executivas atípicas à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência do STJ" (ID 33056875, p. 13). Procede-se, portanto, nesta assentada, ao rejulgamento do mérito do aludido recurso. 4. Anote-se que o art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 5. É firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se "a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ. 6. Se não observado sequer o esgotamento, na origem, dos meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio expropriável da parte devedora, ora agravada, o eventual deferimento das medidas coercitivas atípicas pleiteadas pela parte agravante iria de encontro à noção de subsidiariedade e de excepcionalidade que deve orientar o acolhimento de providências dessa natureza, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ. 7. Registre-se, para além disso, que, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, observa-se que as medidas de suspensão da CNH do devedor, de apreensão de seu passaporte e de bloqueio de cartões de crédito não guardam relação alguma com a dívida de valor submetida à execução, afigurando-se, assim, inadequadas e desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414608, 07482687720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há que se destacar que a apreensão e bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte são medidas voltadas à pessoa do devedor, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, tratando-se apenas de medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália aos executados, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso dos autos, foram realizadas tentativas de acordo (IDs 132925333, 133591222 e 135056017 autos de origem), além de diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI (IDs 139951636, 143559201, 143559202, 143559203, 143559206, 147445852 dos autos de origem), e de diligências também na modalidade ‘teimosinha’ (IDs 151924916, 151924917, 151924918, 151924919, 151924920, 151924921, 151924922, 151924923, 151924924 e151924925), sem que fosse obtido êxito, razão pela qual a d. Magistrada determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 921, § 1o do Código de Processo Civil (ID 154069849 dos autos de origem). Portanto, não há indícios concretos de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, mas apenas suposição por parte do agravante, pelo fato de que as contas bancárias do agravado não tiveram movimentação financeira desde o início da ação de execução, o que conduz à conclusão de que as medidas pretendidas pela agravante se mostram inadequadas para a satisfação do seu crédito, não se mostrando eficazes para compelir o executado a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Por outro lado, o bloqueio da CNH tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do executado, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Dessa forma, porquanto desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pela exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ademais, convém ressaltar que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Assim, considerando que as medidas coercitivas pretendidas se destinam a impor ao executado restrições gravosas que se mostram ineficazes e desproporcionais, é de se considerar inviável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Importante esclarecer que a perspectiva de suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Ressalto, que em consulta ao processo de origem, após proferida a decisão agravada, foi juntado ofício enviado pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal informando a existência de valores recolhidos nos autos n° 0404905-34.2021.8.07.0015, a título de prestação pecuniária (ID 159278987 e 159278988 dos autos de origem), os quais poderão ser revestidos para quitação parcial da dívida executada, fato que mantém, por enquanto, o processo de origem em regular trâmite. Saliente-se, ademais, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o decurso do lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 12:01:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019.